Tribunal: TJES
Processo: 5010098-44.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010098-44.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: MARLENE DE NADAI CETTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010098-44.2022.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: MARLENE DE NADAI CETTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
p
or
EDP ESPÍRITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A

contra
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais
a fim de declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº
9032505
,
reconhecendo a cobrança indevida por inexistência do débito e

tornando definitiva a decisão liminar para

que
a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia,
além da condenação da concessionária ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em virtude da exigibilidade do débito fundamentada nas comprovadas irregularidades no relógio medidor da unidade de consumo da recorrida e pela legalidade dos procedimentos adotados para apuração destas.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida manifesta-se, em suma, pela
manutenção da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

A sentença, devidamente fundamentada, não comporta modificação.

Em
que pese
o registro constante do TOI
e do relatório de avaliação técnica
quanto à existência de irregularidade
s

no medido
r
, apurada
s
no ato da inspeção realizada pelo preposto da recorrente, ressalta-se que o procedimento adotado pela concessionária neste caso não pode ser considerado válido, uma vez realizado de forma completamente unilateral, em violação
ao contraditório preconizado pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Com efeito,
ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo,
a
utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade,
a concessionária
deve lavrar o TOI com
estrita observância às
prescrições
da
ANEEL e o que se observa nos autos
é que
o s procedimento s fora m realizado s
sem a p
articipação
do consumidor
e, portanto, sem lhe oportunizar meios de
contestar
as acusações e de ser auxiliado por profissional de sua confiança
n
o
momento da lavratura do
s
referido
s
documento
s
.
A
deficiência do contraditório impediu,
inclusive,
que o consumidor fosse cientificado quando à possibilidade de
acompanhar a avaliação técnica pessoalmente ou por meio de representante.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Aliás, tratando-se o caso de relação consumerista, cabe à recorrente a produção de prova idônea e segura da ocorrência de fraude imputada à parte recorrida, de acordo com o que consagra o artigo 6º, VIII do CDC. No caso, a concessionária limitou-se a apresentar documentos produzidos sem observância do devido processo administrativo e que são insuficientes para comprovação da alegada fraude, uma vez
que se tratam de providências manifestamente unilaterais. Assim, ao deixar de demonstrar os fatos que autorizam a cobrança do débito cuja existência é negada, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida, de modo que incabível reconhecer a exi
gi
bilidade das cobranças efetuadas.

Desse modo,
uma vez irregular a fiscalização sobre o medidor,
não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto dos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia’', mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumir
i
am mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada.

Por
conseguinte, no que pertence ao dano moral, este restou devidamente caracterizado,
levando em consideração que a cobrança indevida gerou constrangimento, sobretudo por estar atrelada ao cometimento de fraude e, ainda, exigiu que a recorrida operar esforços para sanar erro a que não deu causa.

P
or fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa
m
edida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
4
.000,00
(quatro
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral,
votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
(indenização por lesão moral)
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)